Tribunal: TJPA
Processo: 0013784-34.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013784-34.2015.8.14.0008

APELANTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
,
DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos

concisos e convergentes prestados pela vítima em sede inquisitorial e corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Fé pública. Validade. Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
POSSIBILIDADE.

Apelante condenado a cumprir pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo - art. 157, do CPB.

Apelante submetido a regime prisional mais gravoso do que o decorrente da pena em concreto. Decisão desprovida de fundamentação.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Valor e quantidade de dias-multa fixados em patamar proporcional ao crime. Delito em que a pena de multa é fixada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Valdir da Silva Ferreira
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CPB.

Narrou a denúncia
(ID nº 12335867), em síntese, que
no dia 29/05/2015, por volta das 07h:40m, Valdir da Silva Ferreira, armado com um simulacro de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, o celular da vítima Luany Cardoso dos Santos, que estava em frente à Escola Ângelo Frozzi, na Vila dos Cabanos.

Na ocasião, Luany estava chegando à Escola quando foi abordada pelo denunciado que, de posse de um simulacro, a coagiu a entregar seu celular da marca Samsung S Duos.

Em ato contínuo, Valdir fugiu do local do crime, enquanto a vítima, com a ajuda de populares, acionou a Polícia Militar, que efetuou diligências nas proximidades e localizou o acusado ainda na posse do produto crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Valdir da Silva Ferreira pela prática do crime previsto no art.
157,
do CPB
.

Em ID nº 12338570, recebida a denúncia em 19/06/2015.

Em ID nº 12338579 – fls. 05/06, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/06/2019;

Em
sentença
, ID nº 12338582, o Magistrado julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu Valdir da Silva Ferreira como incurso nas penas do art. 157, do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 12338583), o recorrente pugnou
pela absolvição, por insuficiência de provas e, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, que seja fixado o regime Aberto para o cumprimento da pena, bem como a isenção do pegamento de multa penal.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 12338584),
o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
ao recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 12631286), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
interposto em favor de VALDIR DA SILVA FERREIRA, apenas para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Valdir da Silva Ferreira
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
–

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes que lhe atribuam a prática da conduta delitiva, tendo em vista que a sentença deve basear-se em provas judicializadas que demonstrem, de forma inconteste, a autoria e materialidade dos fatos.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
caput
, do CPB.

Senão, vejamos manifestação do Magistrado em sentença,
verbis:

“...
Da materialidade.
A materialidade restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e entrega (fls. 06, 35).

Da autoria
. A autoria é certa e restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas em juízo.

A vítima não foi ouvida em juízo, mas em sede policial relatou como ocorreu, tendo dito que saiu para procurar o réu, juntamente com o pai de outro aluno e ao retornar o réu estava detido, de posse de seu celular, não tendo dúvidas de que ele era o autor do fato.

O réu, revel, não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, mas em sede policial confessou o crime.

É certo que os elementos colhidos durante o inquérito, de forma inquisitorial, por si só, não podem fundamentar um decreto condenatório, contudo podem ser levados em consideração para formação da convicção do julgador, quando em consonância com outros elementos de prova produzidos em juízo, como no presente caso.

Durante a instrução processual, as testemunhas policiais militares, narraram os fatos, na sua essência, sendo que alguns detalhes que foram esquecidos, conforme apontado pela defesa, não sendo suficientes para desqualificar a prova produzida.

Vale salientar que o depoimento dos policiais militares é válido e que eventuais contradições ou esquecimentos são normais, dado ao número elevado de diligências diárias, sem contar o tempo entre os fatos e o depoimento. Para além disso, os policiais são agentes públicos, com presunção de legitimidade e prestaram o depoimento sob o compromisso legal, sem que houvesse nenhum tipo de impugnação pela defesa. ...”.

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição uma vez que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial (ID nº 12338568-fl. 5), são firmes e concisos os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais que efetuaram a prisão do apelante, corroborando que forma harmoniosa os fatos narrados na denúncia.

Assim, em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova, indo ao encontro de seu depoimento o fato de ter tido seu aparelho celular subtraído pelo apelante, mediante ameaça exercida por meio de um simulacro, na ocasião em que se dirigia à Escola.

Igualmente, não há como desconsiderar os testemunhos prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado, pois, apesar de não terem presenciado o crime, prestaram esclarecimentos suficientes a levar o Juízo à conclusão de sua ocorrência, nos moldes do que descrito na denúncia, assim como da efetiva participação do ora apelante, pois se mostraram coerentes às demais provas dos autos, sendo imperioso ressaltar que Valdir foi preso em

poder da
res furtiva
e do simulacro utilizado para intimidar a vítima durante a empreitada criminosa, não havendo, portanto, como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois provas suficientes constam nos autos, sendo estas aptas à manutenção do édito condenatório.

Dessa forma, os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial, e corroborados pelos dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do apelante, conforme se denota dos autos, ID nº 12559769 - e que peço vênia para não reproduzir, corroboram os termos da denúncia, pois se mostraram coerentes com os termos desta, sendo o suficientes a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, tanto pela vítima em sede inquisitorial quanto pelos policiais em Juízo. Sendo cediço ainda que o depoimento do policial, como meio de prova, goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (GRIFEI).

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – ADMISSIBILIDADE –
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLÍCIA E RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00053476420148260441 SP 0005347-64.2014.8.26.0441, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 21/06/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2022) (GRIFEI).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -

Neste particular, requereu a defesa a modificação do regime de cumprimento da pena, sob o argumento de que o sentenciante entendeu que o regime inicial seria o semiaberto sem, contudo, apresentar motivação idônea para a aplicação do regime mais gravoso.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal epigrafada merece ser acolhida.

Analisando o dispositivo da sentença, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, denota-se total ausência de fundamentação acerca dos motivos que levaram o magistrado a decidir sobre o regime mais gravoso para o cumprimento da pena apesar do
quantum
cominado permitir o regime aberto, senão, vejamos excerto da sentença:

“(...) O regime de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime
SEMIABERTO
. (...)”

Observa-se do fragmento ao norte colacionado a mais completa ausência de fundamentação à razão de decidir pelo regime mais gravoso, o magistrado não expõe, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais o apelante deve cumprir pena em regime inicial mais gravoso do que aquele que a lei prevê, até porque, considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Ressalto, por imperioso que, como cediço, é possível ao magistrado fixar regime inicial mais rigoroso, mas para tal é imprescindível que a decisão esteja arrimada em devida fundamentação, pois a
escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração os critérios definidos nos
§§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal
: conjugando-se a quantidade de pena concreta estabelecida na sentença e a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observando-se, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada)
, segundo a qual,
in verbis:

“(...) a gravidade do crime, por si só, não é motivo para estabelecer o regime fechado (...)”.

Além disso, o enunciado constante da
Súmula Nº 440 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
obstaculiza a imposição de regime prisional mais severo do que o decorrente da pena em concreto com espeque na simples gravidade abstrata da infração penal, ou seja, os enunciados emanados pelas Cortes Superiores reclamam fundamentação idônea.

Súmula nº 440 do STJ
– Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base na gravidade abstrata do delito.

Dessarte, a fixação de regime mais gravoso impõe fundamentação idônea, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige fundamentação idônea, nos termos das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF, inexistente na espécie.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável - os maus antecedentes -, admite o estabelecimento do regime mais gravoso do que o previsto ao quantum de pena aplicado, devendo ser fixado aquele imediatamente menos gravoso, o semiaberto, constituindo constrangimento ilegal a imposição do regime fechado. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para estabelecer o regime prisional semiaberto. (AgRg no AREsp n. 1.916.435/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Assim, acolho a pretensão recursal em análise, e fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
-

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada no patamar mínimo legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018). (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023